Tribunal: TJPA
Processo: 0806063-41.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806063-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. M. D. S. N., CYNTIA MEKDEC DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE "CANABIDIOL" (CANADIBIOL CANNAMEDS CBN E CANNAMEDS OIL FULL SPECTRUM) – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - AUSÊNCIA DE REGISTRO PERANTE A ANVISA – DESNECESSIDADE – DEVER DE FORNECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MEDICAMENTO QUE, EMBORA NÃO POSSUA REGISTRO NA ANVISA, ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO SINGULAR, POSTO QUE A AGÊNCIA CONCEDEU AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL PARA A SUA IMPORTAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806063-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA: M. M. D. S. N. representada por CYMTIA MEKDEC DE SOUSA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão monocrática de ID Num. 14001762, que negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO movido por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, cuja ementa transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE "CANABIDIOL" (CANADIBIOL CANNAMEDS CBN e CANNAMEDS OIL FULL SPECTRUM) – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - AUSÊNCIA DE REGISTRO PERANTE A ANVISA – DESNECESSIDADE – DEVER DE FORNECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, encontra-se em situação singular, posto que a Agência concedeu autorização excepcional para a sua importação.

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inconformada, a apelante UNIMED BELÉM interpôs Agravo Interno de ID Num. 14486025.

Sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático e a necessidade de apreciação das razões recursais pelo órgão colegiado.

Alega a taxatividade do rol da ANS e a ausência de obrigação de cobertura para procedimentos não previstos.

Diz que o tratamento pretendido pela parte autora, notadamente, o fornecimento da medicação CANNAMEDS CBD não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e não há previsão contratual para seu custeio, de modo que não existe obrigatoriedade de cobertura de tratamento, destacando ser exercício regular de direito.

Requer que o recurso seja conhecido e provido para reconsiderar a decisão monocrática ou seja levado à mesa de julgamento, para o seu conhecimento e provimento.

Contrarrazões ao ID 15349223.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o fornecimento do medicamento Canadibiol CannaMeds CBN (1500 mg gotas 04 frascos ao ano), além de CannaMeds Oil Full spectrum (300mg 12 frascos ao ano), pela operadora do Plano de Saúde Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão à recorrente.

Explico.

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE. (Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito recursal.

O referido negócio jurídico encontra-se regulamentado pela lei nº 9.656/1988 a qual dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, uma vez que se trata de plano de saúde.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o fornecimento
do medicamento Canadibiol CannaMeds CBN (1500 mg gotas 04 frascos ao ano) e CannaMeds Oil Full spectrum (300mg 12 frascos ao ano) como forma de evitar o agravamento do quadro de saúde da paciente, ora agravada.

Analisando os autos de origem (Proc. núm. 0822715-06.2023.8.14.0301), colhe-se que a parte agravada é menor impúbere, diagnosticada com Hipertonia, atraso do Desenvolvimento Neuropsicomotor e Encefalopatia Crônica (CID10 G80.8), pelo Dr. Victor Saab (ID 89067931), e foi prescrito o uso do medicamento Canadibiol CannaMeds CBN (1500 mg gotas 04 frascos ao ano), além de CannaMeds Oil Full spectrum (300mg 12 frascos ao ano) como forma de evitar o agravamento do quadro de saúde da paciente, além de apresentar dores e desconfortos.

Acerca dos pressupostos necessários para a concessão da tutela antecipada, dispõe o artigo 300, caput, do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do dispositivo acima se infere que, para deferimento da tutela de urgência, exige-se a verificação concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito consiste na verossimilhança das alegações, ao passo que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste em situação de urgência que torna necessária a providência.

Na espécie, restam evidenciados os pressupostos para o deferimento da tutela antecipada à parte agravada, em especial o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciado no fato de se tratar de menor impúbere portadora de moléstia grave, pelo que reputo acertada a decisão agravada.

Ademais, o laudo médico de ID 89067931 colacionado aos autos, evidencia a necessidade de realização de fornecimento e custeio de tratamento.

O agravante, por sua vez, alega não estar obrigado a custear e fornecer o tratamento prescrito pelo médico para o combate da doença, uma vez que esta não se encontra registrado na ANVISA.

Resta cristalino que razão não assiste à agravante, que pratica conduta ilegítima e abusiva ao negar o fornecimento de medicamento imprescindível ao tratamento solicitado pelo profissional médico. Isto porque compete ao médico especialista e não ao plano de saúde a decisão sobre o melhor tratamento ao paciente. É dizer que situação diversa, importaria em desvantagem ao beneficiário/consumidor e feriria de forma direta o princípio da vulnerabilidade.

Em casos símiles, a jurisprudência pátria assim estipula:

“Ação de condenação em obrigação de fazer ajuizada por menor, beneficiário de plano de saúde, portador de doença grave, contra a operadora, buscando compeli-la a custear seu tratamento de reabilitação multidisciplinar. Recusa de cobertura. Abusividade. Súmula 102 desta Corte, a prestigiar sempre a prescrição do facultativo. Decisão de primeiro grau, que deferiu o pedido do autor no sentido de que a ré procedesse ao necessário para que tivesse o tratamento prescrito por seu médico, que merece ser mantida. Agravo de instrumento desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2033042-50.2016.8.26.0000;Des. Relator (a): Cesar Ciampolini; 10ª Câmara de Direito Privado; D. J.: 22/11/2016)

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Concessão de tutela de urgência obrigando a agravante a fornecer o medicamento"Tocilizumabe". Agravada portadora de artrite reumatoide. Recusa aparentemente indevida, nos termos da Súmula nº 102desta Corte. Alegação de que o medicamento é off label. Intrusão na prescrição médica que a princípio não se admite. Não atendimento às diretrizes de utilização da ANS (DUT) que não afasta a cobertura contratual. Decisão mantida. Agravo desprovido, prejudicado o agravo interno. (TJSP; Agravo de Instrumento2061362-08.2019.8.26.0000;Relator(a):Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 12ª Vara Cível;Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro:14/05/2019)

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que concedeu tutela provisória para compelir a ré ao custeio do medicamento Adalimumabe (humira), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Inconformismo. Astreinte. Função inibitória e cominatória. Objetivo de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Artigo 537, caput, do Código de Processo Civil. Obrigação que diz respeito à saúde da parte autora beneficiária do plano de saúde. Valor diário da multa dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento2268054-73.2018.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento:19/02/2019; Data de Registro: 19/02/2019) grifei.

PLANO DE SAÚDE Deferimento de tutela de urgência a fim de determinar a cobertura de tratamento com o uso do medicamentodenominado "Spinraza(Nusinersen)"I nsurgência Descabimento Hipótese em que, considerados os elementos até o momento apresentados, era, realmente, caso de deferimento da providência Probabilidade do direito e perigo de dano à saúde do agravado demonstradosRecorrido que apresenta diagnóstico de "Atrofia MuscularEspinhal (AME) do tipo III" Existência de expressaindicação médica quanto à necessidade do tratamento em questão Medicação de uso experimental de que não se cogita Inteligência da Súmula 102, TJSP Medida que, ademais,tem o caráter de reversibilidade Decisão mantida Recurso desprovido.(TJSP;Agravode Instrumento2226864-33.2018.8.26.0000; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Forode Jundiaí - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2018;Data de Registro: 26/11/2018)

Ressalte-se ainda que, neste momento processual, a negativa de fornecimento do medicamento implica em não dar cobertura ao tratamento da doença grave que sofre a autora (ENCEFALOPATIA CRÔNICA), a qual possui cobertura contratual.

Lado outro, ao sopesar os direitos postos à baila, e tendo em vista a orientação médica colacionada aos autos ((ID 89067931), entendo que o direito à saúde e o direito à vida da criança se sobrepõem aos interesses econômicos da empresa recorrente, mormente se considerarmos a orientação jurisprudencial firme no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não os meios indicados por profissional habilitado na busca do tratamento (AgInt no AgInt no AREsp. 1.161.415/SP).

Ademais, a Resolução ANVISA/DC Nº 335, DE 24 DE JANEIRO DE 2020, que define os critérios e os procedimentos para a importação de Produto derivado de Cannabis para tratamento de saúde, assevera que a operadora de plano de saúde, para o atendimento exclusivo e direcionado ao paciente previamente cadastrado na Anvisa, pode providenciar a importação do produto, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado. Vejamos:

“Art. 3º Fica permitida a importação, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde, de Produto derivado de Cannabis.

§ 1º A importação de que trata o caput deste artigo também pode ser realizada pelo responsável legal do paciente ou por seu procurador legalmente constituído.

§ 2º A importação do produto poderá ainda ser intermediada por entidade hospitalar, unidade governamental ligada à área da saúde, operadora de plano de saúde para o atendimento exclusivo e direcionado ao paciente previamente cadastrado na Anvisa, de acordo com esta Resolução.

Como visto, além de inexistir óbice para que o plano de saúde possa intermediar a aquisição do medicamento prescrito pelo médico, a autorização de importação do medicamento pela ANVISA se equipara ao registro para efeito de responsabilização do plano ao seu fornecimento, não prosperando, portanto, a argumentação de que a ausência de registro na ANVISA impede o fornecimento do medicamento.

No mesmo sentido:

Apelação. Reexame Necessário. Fornecimento de medicamento. Canabidiol RSHO-x Gold. Aquisição regulamentada pela ANVISA. Manutenção da obrigação imposta, cuja exigibilidade fica condicionada à apresentação, pelo autor, de toda a documentação necessária para a aquisição do medicamento pelo Poder Público. Inaplicabilidade do Tema nº 500 do STF. Medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, encontra-se em situação singular, posto que a Agência concedeu autorização excepcional para a sua importação. Sentença mantida. Recursos improvidos. (TJSP; Apelação Cível 1025095-75.2018.8.26.0554; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE "CANABIDIOL" (RSHO – REAL SCIENTIFIC HEMP OIL) – AUSÊNCIA DE REGISTRO PERANTE A ANVISA – DESNECESSIDADE – EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. PRELIMINAR – Falta de legitimidade passiva –– Não ocorrência –– Aplicação da Súmula n.º 37 deste E. Tribunal - Tema 793/STF - Entes Públicos que, ademais, têm, à sua disposição, mecanismos de compensação financeira na via administrativa. Rejeição. MÉRITO – Impetrante acometida por esclerose múltipla secundariamente progressiva - O direito à saúde, como garantia do cidadão e dever do Estado, decorre de expressa previsão constitucional e, com status de preceito fundamental, encontra-se positivado nos arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 6º, caput, e 196 da Constituição Federal, de aplicabilidade imediata (art. 5º, § 1º, da CF), pois demandas voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir de um contexto fático e suas peculiaridades - Comprovação da moléstia e da consequente necessidade do fármaco postulado – Inaplicabilidade do Tema de Repercussão Geral nº 500/STF - Precedentes. MULTA DIÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Possibilidade de fixação em face da Fazenda Pública. Impossibilidade da fixação em ação mandamental. Ordem de caráter pessoal. Sanções para o caso de descumprimento previstas no art. 26 da Lei nº 12.016/09. Precedentes. IMPOSIÇÃO DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – Impossibilidade - Ausência de demonstração, no caso concreto, de excepcionalidade que justifique a medida. Exclusão. Apelo e reexame necessário, considerado interposto, parcialmente providos. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1018018-37.2019.8.26.0309; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Pedido de fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA – Decisão que concede tutela antecipada – Manutenção – Inaplicabilidade das teses fixadas pelo E. STF na oportunidade do julgamento dos Temas 500 e 793 – Requisitos autorizadores da tutela antecipada presentes – Laudos médicos que evidenciam a probabilidade do direito da agravada e o perigo de dano ao resultado útil do processo – Incapacidade financeira para arcar com o custo do tratamento evidenciada – Importação do medicamento autorizada pela ANVISA – Intervenção judicial necessária para garantia de direito fundamental à saúde da infante – Precedentes – Prazo para cumprimento da obrigação majorado para 30 dias – Multa diária reduzida para R$ 250,00, com limite total de R$ 25.000,00 – Agravo de instrumento parcialmente provido, nos termos do acórdão (TJSP; Agravo de Instrumento 3001168-88.2020.8.26.0000; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; N/A - N/A; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA MEDICAMENTOS Preliminar de inadequação da via eleita Inocorrência Inicial instruída comprovapré-constituídasuficienteparadarsustentação ao direito do impetrante, não havendo necessidade de dilação probatória Portador de esclerose lateral amiotrófica(ELA) Pretensãoaomedicamento Revivd Whole 3000 (canabidiol) Viabilidade Atendimento dos requisitos fixados no julgamento do REsp nº 1657156/RJ (Tema nº 106), submetido à sistemática dos recursos repetitivos Hipossuficiência para o custeio do tratamento Substância que tem comprovação de eficácia prescrita por profissional habilitado e autorização de importação pela ANVISA Direito à assistência integral à saúde Concessão da segurança Sentença mantida Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos. (TJSP; Apelação / RemessaNecessária1001672-39.2018.8.26.0505;Relator(a):Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de DireitoPúblico; Foro de Ribeirão Pires - 1ª Vara; Data do Julgamento:13/08/2019; Data de Registro: 13/08/2019)

D'outro vértice, a ANVISA já tem registro do medicamento Mevatyl (tetraidrocanabinol (THC), 27 mg/ml + canabidiol (CBD), 25 mg/ml), cuja composição é extraída da cannabis sativa. Nessa linha, ao contrário do que afirma a agravada, o canabidiol é substância registrada na ANVISA, embora o medicamento não tenha registro, apenas autorização excepcional de importação.

Por derradeiro, ressalte-se, que eventual prejuízo a ser suportado pela agravante é de natureza pecuniária e reversível, devendo ser privilegiado, neste primeiro momento, a saúde do paciente, uma criança de 5 anos de idade portadora de doença grave e que compromete seu desenvolvimento neuromotor.

Dessarte, em que pese os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2023